Tribunal: TJMT
Processo: 0041318-95.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041318-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELE SILVA ALMEIDA - CPF: 031.321.421-23 (APELADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
PRECEDENTES –

RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

IV -
O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

V - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 0041318-95.2016, ajuizada por DANIELE SILVA ALMEIDA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa do que estabelece a tabela de danos corporais trazidas pela Lei 11.945/09 à norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz que o cálculo do valor da condenação referente ao membro superior e inferior deve ser elaborado em conjunto e não de forma isolada como realizado na decisão.

Narra que a parte autora ajuizou ação pleiteando o recebimento do teto máximo previsto para cobertura securitária (13.500,00), porém, após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular condenou a seguradora ao pagamento de somente parte do pedido (R$ 9.450,00).

Dessa forma, afirma que, como sucumbiu em parte mínima, as custas e os honorários advocatícios devem ser de integral responsabilidade da apelada ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos nos id’s. de n. 72459582 ao 72459585.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que
o cálculo para fins de indenização foi realizado de maneira diversa do que prevê a tabela de danos pessoais inserta à Lei de n. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Afirma que o cálculo para fins de indenização deveria ser realizado em conjunto, haja vista, haver previsão legal de limite máximo indenizável de 100%, conforme tabela SUSEP.

Sem razão a apelante.

Isso porque, nos termos da mencionada tabela, o percentual de 100% é previsto para os casos de Danos Corporais
Totais
e não
Parciais
como atestada em avaliação médica judicial. (negritei)

Desse modo, não pairam dúvidas de que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA -

LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 -

LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS -

APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, não há que se falar sobre cálculo diverso do previsto para cobertura da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Porto Seguro segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 9.450,00) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida e nem em sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir da autora, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcional ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Eis precedentes específicos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Por derradeiro, no que diz respeito a necessidade de estabelecer os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não conheço do recurso neste ponto, ante a nítida falta de interesse recursal da apelante, pois a sua pretensão está no mesmo termo da sentença recorrida.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença
(...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL - APLICABILIDADE DA TABELA DE INDENIZAÇÃO DA SUSEP - SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008 - POSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO SINISTRO - PRETENSÃO NO MESMO SENTIDO DA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL
- PREQUESTIONAMENTO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.
(Ap, 157377/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/05/2014, Data da publicação no DJE 23/05/2014).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021